Tribunal: STF
Processo: HC 92891
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo penal. Superação da Súmula nº
   691/STF. Excepcionalidade. Crime hediondo praticado antes da
   vigência da lei 11.464/2007. Pena. Progressão de regime. Óbice do
   art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. Inconstitucionalidade.
   Evolução jurisprudencial. Cumprimento do requisito temporal do
   art. 33 do CP e art. 112 da LEP. Possibilidade.
I - O
   afastamento do enunciado da Súmula 691 é admitido apenas em
   caráter excepcional, se verificada hipótese de flagrante violação
   à liberdade de locomoção, o que ocorre no presente caso.
II - A
   progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado,
   semi-aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do
   preso que, mais dia ou menos dia, voltará ao convívio
   social.
III - Conflita com a garantia da individualização da
   pena (art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal) a imposição,
   mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente
   fechado.
IV - Nova inteligência do princípio da individualização
   da pena, em evolução jurisprudencial, assentada a
   inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.
V
   - Ordem concedida.